Tribunal: TJDFT
Processo: 0725680-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0725680-03.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: SANDRA RODRIGUES CESAR RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão do juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 240266538 do processo de referência), que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Sandra Rodrigues Cesar em desfavor do ora agravante, processo n. 0731921-87.2025.8.07.0001, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos em conta corrente referentes a contratos bancários, em razão da comprovação de envio de notificação extrajudicial ao banco agravante para cancelamento da autorização de descontos em conta corrente. Em razões recursais (Id 73327875), o banco agravante sustenta que a decisão agravada foi proferida com base apenas nas alegações da parte autora, sem a devida comprovação dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência. Alega que os contratos foram firmados com autorização expressa da agravada, e que os valores foram regularmente depositados em sua conta. Argumenta não haver prova de ilicitude por parte do banco, tampouco demonstração de que os descontos seriam indevidos. Ressalta que a decisão causa grave prejuízo ao agravante, podendo tornar a dívida impagável em razão do acúmulo de parcelas. Defende que a ausência de prova inequívoca impede a concessão da tutela antecipada, conforme exige o art. 300 do CPC. Sustenta que a autora não demonstrou a verossimilhança das alegações nem apresentou jurisprudência consolidada que ampare sua pretensão. Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo, diante da ausência de prova inequívoca do direito alegado pela autora e do risco de prejuízo financeiro ao agravante. Ao final, formula os seguintes pedidos: Ante o exposto, requer a Agravante que o(a) Eminente Desembargador(a) Relator(a) conheça e dê provimento ao presente recurso, bem como que conceda o seu efeito suspensivo, para que se revogue imediatamente a tutela antecipada concedida que determinou ‘a suspensão de descontos na conta corrente do autor das prestações dos contratos n° 0178481190, 0178183423, 0154793280, 0158975740, 166844829, 176988335 e 180515705’, tendo em vista as razões expostas, por ser ato da mais lídima JUSTIÇA! Preparo regular (Id 73341796). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. A relação jurídica contratual existente entre as partes está sob domínio do Código de Defesa do Consumidor, visto que parte demandante ostenta a condição de consumidora e a parte demandada de prestadora de serviços bancários. Aplicável, de tal sorte, ao caso concreto, orientação expressa no verbete sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Pois bem, conquanto nem a agravante tenha acostado aos autos cópias dos contratos de empréstimos bancários, nem a autora/agravada tenha instruído a peça vestibular com tais documentos indispensáveis, é incontroversa a alegação de que firmaram os litigantes, entre si, relação negocial hábil a constituir válido vínculo contratual. Em princípio, razoabilidade parece haver no argumento inicial de que a autora, ora agravada, contratou empréstimos bancários ao BRB, ora recorrente, e ajustou, em pagamento, o desconto das parcelas devidas em sua conta bancária. É o que indica o extrato bancário de Id 239936885 apresentado nos autos de origem. Entrementes, tendo em conta os parcos elementos de prova de início produzidos e a narrativa posta na peça vestibular, nenhum motivo encontro que possa, de plano, minimamente revelar abusividade na conduta atribuída à instituição financeira de realizar os descontos das parcelas devidas a título de empréstimos conforme consensualmente ajustado diante de manifestação unilateral da autora, ainda o tenha feito por meio de notificação extrajudicial. Assim afirmo porque a autora/agravada ao comunicar ao banco com quem contratou ter revogado (Id 239936892 do processo de referência) a autorização que antes dera para pagamento das parcelas devidas por desconto em conta corrente, nada esclareceu quanto ao modo pelo qual, uma vez revogada dita autorização, pretende cumprir as obrigações pecuniárias a que está sujeito em decorrência dos contratos que livremente firmou e de que se beneficiou. Ora, evidente que a alteração de regras para autorização e cancelamento de autorização instituídas pelo Banco Central não implicam permissão ao consumidor para deixar de cumprir os compromissos negociais a que espontaneamente se vinculou. Está a autora obrigada a adimplir as prestações que ajustou em pagamento do empréstimo bancário que tomou ao BRB. Assim, por ora, não identifico ilicitude na conduta do BRB, que tem direito, como credor, a receber as prestações ajustadas pelos empréstimos que concedeu à autora. Note-se afirmar a autora em sua peça vestibular que livremente contratou os empréstimos para pagamento por descontos mensais a serem efetuados sua conta corrente, com o que recebeu, pela confiança na promessa de pagamento do modo como ajustada, expressivas somas em dinheiro. Inaceitável que agora, à conta do simples argumento de que desautoriza a continuidade dos descontos, postule seja compelida a instituição financeira a se sujeitar a seu interesse (da autora/agravada) de nada pagar, afinal, somente demonstra interesse em que não mais sejam efetuados os descontos das parcelas ajustadas em conta corrente, sem nada informar quanto ao modo pelo qual passará a quitar as dívidas que validamente contraiu. No que concerne ao alegado direito potestativo à suspensão dos descontos contratualmente ajustados; direito esse que assevera lhe ter conferido o art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e em função da tese firmada no julgamento do Tema 1.085 pelo c. Superior Tribunal de Justiça, importa bem examinar o direito positivado e o direito jurisprudencial que invoca o agravante em seu favor. Vejamos. O art. 6o da Resolução BACEN n. 4.790/2020 assim preceitua: “É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Já o direito jurisprudencial posto pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. n. 1.863.973/SP, do REsp. n. 1.877.113/SP e do REsp. n. 1.872.441/SP, sob a sistemática recursos repetitivos (tema 1.085), está expresso na seguinte tese: são “lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Os textos acima transcritos, como facilmente se vê, não conferem direito potestativo ao contratante/mutuário de cancelar a autorização de débito em conta corrente, uma vez que plenamente cabível o questionamento pelo cocontratante/mutuante do modo pelo qual passarão a ser feitos os pagamentos devidos. Não está o banco cocontratante sujeito a apenas aceitar a unilateral determinação de mudança da forma de pagamento pelo consumidor, afinal, essa modificação, conquanto possa ser feita, leva a necessária repactuação, pois uma nova forma de quitação do empréstimo deve ser ajustada o que pode levar a alterações outras das condições estabelecidas para o mútuo bancário concedido. No caso, necessário será amplo contraditório para análise dos termos dos contratos que ajustaram os litigantes entre si antes que seja deferida a medida postulada pela autora/agravada. Isso porque a forma ajustada para pagamento das prestações pelos empréstimos contratados à instituição financeira ré/agravante foi certamente fator determinante para definição dos demais termos do mútuo, com o que a modificação do modo de pagamento levará a necessária repactuação da dívida. Ademais, a suspensão postulada pela autora não é amparada em qualquer mácula na declaração de vontade expressa em provável cláusula contratual que autorizou o desconto direto das prestações em sua conta corrente. Nenhum elemento de informação existe a atestar tenha sido violado o princípio da autonomia da vontade, mesmo porque, segundo indica a prática comercial notoriamente conhecida, aquiesceu a agravada, no exercício da liberdade de contratar, como contrapartida por condições negociais mais vantajosas, que a quitação das parcelas mensais se fizesse por desconto em conta corrente. Ressalto que os descontos efetuados em sua conta corrente, por si só, não configuram ilegalidade, visto que não está positivada no direito brasileiro norma limitadora do percentual de débitos de possível lançamento em conta bancária para quitação de parcelas devidas pela contratação de empréstimos feitos a instituições financeiras. A respeito do tema tratado, destaco os seguintes julgados desta e. 8a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.863.973/SP (Tema 1085), sob a sistemática de Recurso Repetitivo, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no parágrafo 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 2. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como em caso de ausência de previsão contratual ou contratação fraudulenta. 3. Conforme o princípio do pacta sunt servanda, ou seja, o princípio da força obrigatória, o contrato obriga as partes nos limites da Lei. Portanto, devem as partes respeitar o acordo firmado por elas, porquanto vigoram no direito brasileiro os princípios da liberdade de contratar e do efeito vinculante dos contratos. 4. Os contratos firmados com autorização de desconto em conta são firmados com mais vantagem para o consumidor, que conta com taxas reduzidas em relação a outros produtos. 5. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e provido. (Acórdão 2003399, 0735309-32.2024.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/05/2025, publicado no DJe: 06/06/2025.) (grifos nossos) DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PARCELAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL N. 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SUSPENSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo banco requerido contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de superendividamento proposta pelo autor, que solicitou a suspensão dos descontos automáticos realizados em sua conta-salário em razão de contratos de empréstimos bancários, com base na Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, bem como a condenação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de cancelamento unilateral dos descontos automáticos em conta corrente, autorizado em contrato de mútuo, nos termos da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central; e (ii) a aplicação da tese fixada no Tema 1085 do STJ quanto à validade dos descontos em conta corrente utilizada para recebimento de salário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O parágrafo único do artigo 9o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil alude à possibilidade do cancelamento de autorização dada pelo mutuário, desde que ele não reconheça que autorizou o débito em conta. 3.1. Devem ser observadas as condições contratuais assumidas pelas partes no momento da celebração do negócio jurídico no tocante ao modo de pagamento das parcelas do mútuo, não sendo aceitável a intervenção do Poder Judiciário para modificar as relações jurídicas privadas com a finalidade de suspensão dos descontos de débitos em conta corrente previamente estipulados nos contratos de mútuo. Precedentes. 4. Conforme se depreende da decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgInt no REsp 1.500.846/DF, já havia norma anterior do Conselho Monetário Nacional que assegurava ao consumidor o direito de revogar tais autorizações (Resolução do CMN no 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN no 4.480/2016), de modo que o fato de o contrato ter sido firmado anteriormente à entrada em vigor da norma contida no artigo 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil é irrelevante para a análise do caso. 5. Deve o consumidor, em atenção à boa-fé objetiva, realizar o pagamento do mútuo consoante a forma estipulada no contrato, pois foi considerada na definição dos juros, não sendo admissível que cancele unilateralmente a autorização do débito das parcelas em conta corrente, pois se trata de comportamento contraditório que incide na proibição do venire contra factum proprium. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes. Ônus da sucumbência invertido. Tese de julgamento: 1. O cancelamento unilateral de autorização de débito automático de parcelas de empréstimo em conta corrente não é possível quando expressamente autorizado pelo consumidor no momento da contratação, sendo imprescindível o consentimento do credor. 2. O cancelamento do desconto automático comprometeria o equilíbrio contratual, pois a garantia oferecida ao credor seria enfraquecida, o que implicaria na necessidade de novas condições financeiras para a continuidade do contrato. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 104-A; Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, arts. 6o e 9o; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1863973/SP (Tema 1085), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 09.03.2022; TJDFT, Acórdão 1879312, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 12.06.2024. (Acórdão 1943782, 0703603-31.2024.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.) (grifos nossos) Enfim, tendo em vista as especificidades do caso concreto, não reconheço flagrante ilicitude nos descontos efetuados pelo banco mutuante, os quais respeitam cláusula contratual validamente estipulada; além do que não cuidou a agravada de declarar a modalidade de pagamento a ser empregada em substituição à que pretende alterar, tampouco considerou que para nova forma de pagamento - em que menor garantia seja dada - pode haver, em contrapartida, a incidência de taxa de juros em patamar diverso daquele previsto para pagamento feito segundo modelo que melhor assegura a quitação da dívida. Com efeito, tenho como configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela instituição financeira agravante. Ante o exposto, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo pleiteada em razões recursais, para suspender a decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora